Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL A SER PARTILHADO. POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO BEM. NÃO PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS AO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Demonstrada a ausência de conservação do imóvel objeto de partilha, além da dificuldade de acesso a este para realização da alienação ou de reforma prévia, faz-se necessária a sua desocupação imediata pelo herdeiro que exclusivamente exerce a posse do bem, a fim de permitir a administração do bem pela inventariante, nos termos do artigo 1.991 do Código Civil.
2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.